Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011612-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALIANE VALENTINA DA SILVA - CPF: 024.050.111-07 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I - CNPJ: 19.599.487/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO DE SOUZA LOBO - CPF: 072.771.197-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1011612-89.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Comarca do Cristo Rei.

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HEXA CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO I.

Agravada:
TALIANE VALENTINA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A CREDORA ORIGINAL. IRREGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, visto que não foi apresentado contrato assinado ou outro documento idôneo que comprove a contratação originária o que afasta a legitimidade para cobrança e torna indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

4.

Ademais, o instrumento de cessão apresentado é genérico, desprovido de individualização do crédito, sem prova de registro ou notificação ao devedor, o que viola o art. 290 do Código Civil e impede sua eficácia jurídica contra a autora.

5.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado. O Agravante sustenta a regularidade da contratação por meio de assinatura digital e a utilização do serviço pelo Agravado. Defende a validade da comprovação por endosso e que os dados bancários pertencem ao Agravado. O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação e da dívida exigida pelo Agravante; e (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de

demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir da obrigação de indenizar.

A apresentação de certificado digital válido não é suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade do Agravado na celebração do contrato, exigindo-se prova inequívoca da contratação.

A ausência

de documentos hábeis, como contrato assinado ou termo de cessão público,

impede a comprovação da relação jurídica e, consequentemente, a exigibilidade da dívida.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito

configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, considerando a existência de anotações posteriores no nome do Agravado, conforme Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de

Mato Grosso.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil

reais), em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$

3.000,00 (três mil reais), mantida a decisão monocrática nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A simples apresentação de certificado digital válido não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor na celebração do contrato, sendo necessária a demonstração inequívoca da contratação. 2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo presumida sua ocorrência. 3. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, levando em consideração a existência de outras anotações restritivas posteriores.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, incisos I e II; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.”
(N.U 1017240-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destquei)

“RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita.

2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado.

3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida).”

(N.U 1014721-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

6.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

7.

Agravo interno não provido.

8.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025